Tribunal: STF
Processo: Pet 9579
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Os embargos de declaração configuram instrumento processual voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF. Admite-se, ainda, a interposição do recurso para correção de eventuais erros materiais.



    2. Do acórdão embargado extraem-se os fundamentos pelos quais o Tribunal Pleno rejeitou as alegações de omissão e contradição ventiladas nos primeiros aclaratórios, recebidos como agravo regimental.



    3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes segundos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.



    4. Segundos embargos de declaração rejeitados.